Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004004-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL JUNIO PEREIRA - CPF: 942.085.571-68 (ADVOGADO), JOAO SEBASTIAO NETO - CPF: 008.992.971-37 (AGRAVANTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO DECLARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Sebastião Neto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação Ordinária de Adequação dos Juros e Taxas, movida em face do Banco do Brasil S.A. O agravante sustenta que, apesar de possuir patrimônio declarado em seu Imposto de Renda, enfrenta dificuldades financeiras em razão de sua atividade como produtor rural e solicita a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa física, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Embora o agravante alegue dificuldades financeiras, os documentos apresentados, especialmente sua Declaração de Imposto de Renda, revelam a existência de patrimônio significativo.

O agravante não apresentou comprovantes de gastos mensais, faturas ou outros elementos que pudessem demonstrar que as custas processuais
comprometeriam seu sustento próprio e familiar, inviabilizando a concessão do benefício.

O fato de o agravante ser produtor rural e sujeito a oscilações de mercado não afasta a necessidade de comprovação mínima da insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira pode ser afastada quando há nos autos elementos que evidenciem patrimônio significativo e ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência.

O deferimento da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta de que as custas processuais comprometeriam o sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2108745-45.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
JOAO SEBASTIAO NETO

Agravado:
BANCO DO BRASIL SA

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO SEBASTIÃO NETO
, com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Ordinária
d
e Adequação
d
os Juros e Taxas de nº 10

00020-73.2025.8.11.0017, manejada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Para tanto,
o
Agravante alega, em síntese, que embora possua patrimônio e valores declarados em seu Imposto de Renda, sua real situação financeira é de instabilidade e dificuldade, dada a natureza de sua atividade como produtor rural, sujeita a oscilações de mercado.

Sustenta que a análise de sua hipossuficiência não pode ficar restrita a números e valores formais, devendo considerar o contexto geral de sua vida financeira e as despesas necessárias para sua subsistência digna.

Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

268418783
)
.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (Id. 273769387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, os documentos juntados pelo
a
gravante, especialmente sua Declaração de Imposto de Renda, revelam a existência de significativo patrimônio
(Id.
267975754
).

Em que pese o agravante alegar situação de dificuldade financeira, não trouxe aos autos comprovantes de gastos mensais, faturas, notas fiscais ou outros elementos que pudessem evidenciar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. A omissão de informações essenciais impede a análise adequada do pedido e demonstra falta de elementos probatórios mínimos.

Assim, e
mbora se trate de produtor rural sujeito a oscilações de mercado, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, uma situação de penúria financeira a justificar o deferimento do benefício da gratuidade.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA
- Pessoa física - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Agravante que exerce a atividade de produtor rural, realizando movimentações financeiras de compra e venda de rebanho, além de investimentos na propriedade rural anualmente - Hipossuficiência para fazer jus ao benefício não demonstrada
- Inteligência do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC – GRATUIDADE INDEFERIDA, com determinação.

(TJ-SP - AI: 21087454520208260000 SP 2108745-45.2020 .8.26.0000, Relator.:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 19/06/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Dessa forma, considerando que o agravante

não consegui
u
comprovar
a
alegada incapacidade financeira, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025